Tribunal: TJSP
Processo: 2272275-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo interno. Decisão do Relator que, ao ensejo do processamento de agravo de instrumento, determinou o imediato recolhimento do preparo pela recorrente, que teve a gratuidade denegada em Primeiro Grau. Possibilidade. Art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, que determina ao Relator o exame da confirmação do indeferimento preliminarmente ao julgamento do recurso correspondente, se o caso determinando o

Ementa:
Agravo interno. Decisão do Relator que, ao ensejo do processamento de agravo de instrumento, determinou o imediato recolhimento do preparo pela recorrente, que teve a gratuidade denegada em Primeiro Grau. Possibilidade. Art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, que determina ao Relator o exame da confirmação do indeferimento preliminarmente ao julgamento do recurso correspondente, se o caso determinando o recolhimento sob pena de não conhecimento do recurso. Postulação do agravante, outrossim, não verossímil. Condições pessoais que em princípio não respaldam a alegação de impossibilidade de custeio das custas e despesas processuais. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2272275-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Lorena, em que é agravante
FÁBIO HENRIQUE ANDRADE NUNES, é agravado GREEN STONE
COMERCIO VAREJISTA DE JOIAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2272275-31.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 17.804
2
Agravante: Fábio Henrique Andrade Nunes
Agravada: Green Stone Comércio Varejista de Joias - Eireli
Agravo Interno no 2272275-31.2020.8.26.0000/50000
Voto no 17.804
Agravo interno. Decisão do Relator que, ao ensejo do
processamento de agravo de instrumento, determinou o
imediato recolhimento do preparo pela recorrente, que
teve a gratuidade denegada em Primeiro Grau.
Possibilidade. Art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, que
determina ao Relator o exame da confirmação do
indeferimento
preliminarmente
ao julgamento do
recurso correspondente, se o caso determinando o
recolhimento sob pena de não conhecimento do recurso.
Postulação do agravante, outrossim, não verossímil.
Condições pessoais que em princípio não respaldam a
alegação de impossibilidade de custeio das custas e
despesas processuais. Agravo interno desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art.
1.021 do CPC, contra decisão do Relator que, ao ensejo do processamento de agravo
de instrumento tirado contra decisão denegatória de gratuidade processual em
demanda declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de
restituição de valores e desconsideração da personalidade jurídica, determinou ao
agravante, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, o imediato recolhimento das
custas de preparo, além do cumprimento junto à origem da determinação de
recolhimento da taxa judiciária inicial.
Insurge-se
o
agravante,
reiterando
em
síntese
ser
efetivamente hipossuficiente, bem como insistindo que sua situação financeira atual é
de iliquidez. Sustenta outrossim contraditória a determinação de imediato
recolhimento do preparo, feita pelo Relator, tendo em vista que pleiteia a reforma da
decisão de indeferimento da gratuidade processual. Bate-se, em conclusão, pela
reforma da decisão aqui agravada, com a concessão da benesse.
Dispensada a intimação para contrarrazões da agravada, ainda
não citada para os termos da demanda, e não havendo retratação por parte deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2272275-31.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 17.804
3
Relator, foi o recurso inserido em julgamento virtual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Cumpre ter em conta os fundamentos da decisão ora
impugnada, os quais foram lançados nos seguintes termos:
VISTOS.
1) Em se tratando de recurso interposto contra decisão
denegatória do benefício da gratuidade processual, defiro o
processamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do
CPC;
2) Não há pedido de antecipação da tutela recursal, e
certamente nem seria o caso, considerando a ausência de relevância da
argumentação recursal;
2.1) Cabe ao agravante, pois cumprir junto à origem, de
imediato, a determinação de recolhimento, sem prejuízo da tramitação
do presente agravo;
2.2) Por outro lado, no âmbito deste recurso, fica
determinado o recolhimento desde logo do preparo, nos termos do art.
101, §§ 1o e 2o, do CPC, para tanto ficando concedido o prazo de 5
(cinco) dias;
3) Cientifique-se o MM. Juízo a quo do teor da presente
decisão, dispensada a prestação de informações, valendo a presente
como ofício;
Int.”
E não há razão para revisão desse entendimento, já que a
argumentação do agravo interno não supera as razões que determinaram o imediato
recolhimento do preparo recursal.
No que se refere à determinação de imediato recolhimento do
preparo, parece o agravante desconhecer o teor do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, que
impõe, nos recursos contra decisão de indeferimento da gratuidade, que o Relator
examine preliminarmente ao julgamento a manutenção ou não do indeferimento,
determinando se o caso o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do
recurso. Nesse sentido, ressalta-se que, ao contrário do que tece o agravante, não
houve julgamento do recurso, senão o tratamento de questão relativa à sua
admissibilidade.
Dito isso, quanto ao mais o caso é de confirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2272275-31.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 17.804
4
determinação guerreada.
As declarações de imposto de renda apresentadas pelo
agravante a fls. 31/37, 38/46 e 47/56, referentes, respectivamente aos exercícios de
2018, 2019 e 2020, indicam rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
bem como patrimônio em alto valor. À título exemplificativo, no exercício de 2018
demonstrou ter rendimentos tributáveis no valor de R$ 63.112,18 (sessenta e três mil
cento e doze reais e dezoito centavos), bem como um patrimônio no montante de R$
200.328,40 (duzentos mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos),
composto por aplicações financeiras, automóveis e valores em espécie. Nos anos
subsequentes, o agravante apresentou aumento substancial de patrimônio, o que
indica a princípio disponibilidade financeira para além das despesas essenciais de
subsistência, dado incompatível com a aventada impossibilidade de pagamento das
custas processuais.
A par disso, a evidenciar ainda a manutenção da
determinação do recolhimento do preparo recursal bem como das custas judiciais na
origem, têm-se os comprovantes bancários apresentados a fls. 57/70 que demonstram
considerável movimentação, inclusive de valores altos.
Não há então com dizer não tenha o agravante, que contratou
advogado particular (fato que sabidamente, por si só, não autoriza a denegação do
benefício, mas que não pode deixar de ser considerado em termos contextuais),
condições para sequer recolher o preparo de recurso como agravo de instrumento.
Fica, por tais razões, mantida na íntegra a decisão ora
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
FABIO TABOSA
Relator